Tribunal: TJSP
Processo: 0501155-56.2007.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Leme – IPTU – Exercícios de 2003 a 2006 – Ação proposta em outubro de 2007 – Devedor indicado na CDA que não é proprietário do imóvel desde 1979 conforme certidão de registro imobiliário – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501155-56.2007.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado ALBERTO GROSSKLAUSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501155-56.2007.8.26.0318 -Voto no 21567
2
APELAÇÃO N°: 0501155-56.2007.8.26.0318
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: ALBERTO GROSSKLAUSS
COMARCA: LEME
VOTO No 21567
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Leme IPTU Exercícios de 2003 a 2006 Ação
proposta em outubro de 2007 Devedor indicado na
CDA que não é proprietário do imóvel desde 1979
conforme
certidão
de
registro
imobiliário

Impossibilidade de prosseguimento da execução ante
a ilegitimidade passiva Inteligência da Súmula no
392 do STJ Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME (fls. 24/32)
por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 21/22 que
julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, VI do
CPC, por ilegitimidade passiva.
Sustenta, em suma, que o apelado ou mesmo o
novo proprietário deveria ter comunicado a alteração da
titularidade do imóvel, não se podendo imputar tal erro à
Municipalidade. Requer a reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade de substituição ou emenda da certidão
de dívida ativa apenas para a correção de erros materiais,
inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais,
mas não permite a substituição do sujeito passivo da obrigação
tributária diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em
que se evidencia a ilegitimidade passiva, o que se deu na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501155-56.2007.8.26.0318 -Voto no 21567
3
pois ao tempo da distribuição da ação de execução (outubro de
2007) verifica-se que o imóvel já não mais pertencia ao executado
constante da CDA (o imóvel foi vendido pelo executado em 1979
fls. 10 certidão de registro do imóvel).
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução
fiscal, a Fazenda Pública deveria saber que o responsável
tributário não era o devedor apontado na CDA, impossibilitando,
assim, a substituição processual ou o prosseguimento da execução
fiscal. Desse modo, inviável a alteração do título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não há mesmo que
não a extinção da execução, adotado o entendimento contido na
Súmula 392 do STJ.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator